Tribunal: STF
Processo: ARE 1401651
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado (Vol. 14, fl. 2):



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESFLORESTAMENTO – RESERVA LEGAL – CONDENAÇÃO REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. 



    1- É possível a cumulação de obrigações de fazer ou não fazer com indenização pecuniária, sobretudo quando ficar comprovado os efetivos danos e prejuízos para a qualidade de vida da coletividade e que sejam de difícil recuperação, consoante entendimento consolidado do STJ. 



    2- Além disso, conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada. (Precedentes: REsp 1221756/RJ, AgInt no AREsp 964.666/RJ, REsp 1473846/SP). 



    3- Recurso desprovido”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO alega que o acórdão recorrido, ao negar provimento à Apelação em que se pleiteava a condenação da parte recorrida em danos morais coletivos em razão do desmatamento em área de floresta nativa, violou os arts. 5º, XXIII; 170, III e IV; e 225 da CF/1988.



    Afirma que, no caso concreto, “a ação civil pública foi proposta em face do recorrido por cometer a infração tipificada no artigo 50 da Lei nº 9.605/98, causando danos ao meio ambiente, consistente no desmate de 7,9 ha (sete hectares e nove ares) sem autorização do órgão ambiental competente, em sítio localizado no Projeto de Assentamento Santa Elina, no município de Nova Lacerda/MT, o que resultou na aplicação de multa de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)” (Vol. 17, fl. 10).



    Aduz que “o pedido de condenação por danos morais coletivos está amparado nas disposições contidas nos artigos 4º, inciso VII, e 14, §1º, da Lei 6.938/81, artigo 1º, inciso I, da Lei nº 7.347/85, bem como artigos 5º, inciso XXIII, 170, inciso III e IV, e 225, todos da Constituição Federal” (Vol. 17, fl. 11). Desse modo, “existindo dano ambiental, há o dever de repará-lo integralmente” (Vol. 17, fl. 11).



    Assevera que “é indiscutível a presença do nexo de causalidade a motivar a fixação do dano moral coletivo no caso” (Vol. 17, fl. 5), pois “a prática da infração prevista no artigo 50 da Lei nº 9.605/98 ocasionou dano extrapatrimonial in re ipsa por estar vinculado diretamente ao desmatamento ilegal” (Vol. 17, fl. 12).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, aplicando o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 27, fl. 6).



    No Agravo (Vol. 26), a parte refutou a incidência da Súmula 279/STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    O TJMT, por unanimidade, negou provimento à Apelação do Ministério Público Estadual em que se requeria a condenação de FÁBIO RODRIGUES FERREIRA à indenização por danos morais coletivos aos seguintes argumentos (Vol. 14):



    “Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 0001408-51.2013.8.11.0046, proposta em desfavor de FÁBIO RODRIGUES FERREIRA, que julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na petição inicial para determinar a recomposição pelos danos ambientais, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, através da apresentação junto ao órgão ambiental competente (SEMA) de um Plano de Recuperação de Área Degradada-PRAD, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento sob pena de multa diária no Valor de R$ 200,00 (duzentos reais), revertendo-se esta em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Comodoro/MT, ou aquele que lhe faça às vezes. Por fim, determinou que fosse oficiada a SEMA para que promova fiscalização no local, objetivando constatar o efetivo cumprimento da ordem judicial, comunicando ao Juízo eventuais violações.



    [...]



    Pois bem. Como é cediço, o dano moral coletivo foi estabelecido no ordenamento jurídico conjuntamente com a necessidade de estabelecer a responsabilidade civil do agente, que pratica ato danoso à coletividade. 



    Assim dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81, in verbis: 



    Art. 14 – Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:



    (...) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.



    [...]



    No entanto, ainda que não seja o caso de atribuir condenação por dano moral coletivo, a jurisprudência assenta-se em entendimento que a ação civil pública ambiental comporta cumulação de condenação em obrigação de fazer ou não fazer com indenização pecuniária.



    [...]



    No entanto, em que pese à possibilidade de cumular as condenações, não vislumbro possibilidade de acolher a pretensão recursal.



    Como é cediço, o ordenamento jurídico reconhece a ocorrência de dano moral coletivo, quando são atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo. Assim, para a configuração do dano moral coletivo, deve-se comprovar: 



    1) a conduta ilícita do agente, pessoa física ou jurídica; 



    2) a ofensa a interesses jurídicos fundamentais, de natureza extrapatrimonial, de que seja titular determinada coletividade (grupo, comunidade, categoria ou classe de pessoas); 



    3) a notória e indubitável não tolerabilidade da ilicitude, diante da realidade apreendida, da sua repercussão social e da própria dimensão da ofensa aos interesses jurídicos fundamentais; 



    4) e o nexo de causalidade observado entre a conduta do agente e o dano correspondente à violação do interesse coletivo.



    [...]



    É preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva. Sabe-se que o Ministério Público vem atuando em nosso Estado na promoção da conscientização da população quanto à necessidade de proteção ao meio ambiente. 



    Desse modo, não obstante a prática de exploração da terra sem autorização devida seja considerada crime ambiental, e prejudique significativamente a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, cuja ofensa aos interesses e direito fundamentação é de dimensão inestimável, in casu, a determinação de reparar a área degradada já atingiu o objetivo visado pelo parquet e que a condenação seria capaz tão somente de onerar ainda mais o causador do dano. 



    De mais a mais, pelo analista ambiental que realizou o relatório de apuração da infração cometida pelo apelado, consta em resposta ao item 11.15 – como o dano auferido sendo passível de recuperação. (Id.2914624), o que ao meu ver é capaz de afastar o dever de indenizar.



    [...]



    Assim, por não estarem configurados os pressupostos para a condenação à indenização por dano moral coletivo e danos materiais, manter a decisão invectivada é medida que se impõe”.



    Da leitura acima, tem-se que o Tribunal de origem, amparando-se nos fatos e provas constantes dos autos e nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que a conduta da parte recorrida não é passível de condenação em dano moral coletivo. Desse modo, para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional de regência. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.06.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO AMBIENTAL SONORA. ATIVIDADE DE SUINOCULTURA. COOPERATIVA. DESCARREGAMENTO E ABATE DE SUINOS. RESTRIÇÃO AO HORÁRIO. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. DISCUSSÃO SOBRE O NÍVEL DE EMISSÃO DE RUÍDOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. IMPROCEDÊNCIA. ADI 3.540-MC. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado local, quanto ao nível de ruído sonoro acima do permitido pela legislação, envolvendo o descarregamento e o abate de suínos, inclusive durante o período noturno, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em virtude da vedação contida na Súmula 279 do STF. A via extraordinária é inadequada para discutir questões fáticas.



    2. Descabe invocar, no caso, ofensa ao princípio da livre concorrência em detrimento à saúde pública e ao postulado da proteção ao meio ambiente. Precedente: ADI 3.540-MC.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.351.085-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/9/2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ENVIO DE MENSAGENS PUBLICITÁRIAS SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA. REDIRECIONAMENTO ÀS CAIXAS POSTAIS DOS CLIENTES, CUJO ACESSO É COBRADO. DANO MORAL COLETIVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.361.241-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 18/4/2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS COLETIVOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. No que diz respeito ao dano moral coletivo alegado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o Tribunal de origem, amparando-se nas peculiaridades do caso concreto, concluiu por sua inexistência.



    2. Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.346.269-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 2/3/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente